Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a curadoria especial recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação ficta determinada nos autos.

2. No caso, a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto aos sistemas informatizados Infoseg e Siel restarem frustradas as tentativas de citação do apelante.

3. O autor e a curadoria especial requereram que fossem realizadas consultas nos sistemas BacenJud e RenaJud, com o intuito de localizar o réu. 3.1 O requerimento foi indeferido pelo Juízo singular, com a justificativa de que deveriam ser evitadas diligências desnecessárias e o consequente atraso na prestação jurisdicional.

4. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados. 4.1 Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas deve conduzir ao reconhecimento da nulidade do referido ato processual.

5. No caso em deslinde não foram esgotados os meios à disposição do Juízo singular para encontrar o endereço do demandado.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.